Tribunal: TJPA
Processo: 0802302-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802302-11.2019.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: LOJA DA BORRACHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802302-11.2019.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS80851-A

APELADO: LOJA DA BORRACHA LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO NONATO MEDEIROS LIMA - PA23216-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Telefônica do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Loja da Borracha Ltda., em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença determinou a suspensão do contrato de prestação de serviços, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 7.390,04, corrigidos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: se a relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; se está configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, a legitimidade da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da aplicação da teoria finalista mitigada. O fornecedor de serviços possui maior capacidade técnica, econômica e informacional, evidenciando a vulnerabilidade da parte consumidora, ainda que se trate de pessoa jurídica. Nesse sentido, correta a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falhas na prestação dos serviços, tampouco apresentou prova de que as linhas contratadas estavam plenamente operacionais. Os documentos apresentados pela apelada demonstram a inoperância dos serviços contratados, bem como o pagamento indevido de cobranças realizadas pela apelante.

A cobrança de valores indevidos e a continuidade das faturas, mesmo diante da ausência de prestação dos serviços contratados, configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, legitimando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência atual do STJ dispensa a comprovação de má-fé para a devolução em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp nº 676608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria finalista mitigada em razão da vulnerabilidade técnica e informacional da pessoa jurídica consumidora.

A falha na prestação de serviços e a cobrança indevida legitimam a devolução em dobro dos valores pagos, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1856105/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.05.2022; STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJ-CE, AC nº 02501935820218060001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 08.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por TELEFÔNICA DO BRASIL S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por LOJA DA BORRACHA LTDA.

Aduziu a autora, ora apelada, que celebrou contrato empresarial com a ré para fornecimento de serviços de telefonia e internet, migrando de um plano antigo para um novo, sob a orientação de um gerente da prestadora de serviços contratada pela ré. Contudo, ocorreram múltiplos problemas, dentre eles: a continuidade de cobranças do plano antigo, mesmo após formalização do cancelamento; a não ativação do plano novo, embora as faturas estivessem sendo pagas; e a cobrança de multa por cancelamento, mesmo diante da falha na prestação dos serviços.

Alegou, ainda, que o descumprimento contratual por parte da ré lhe causou prejuízos materiais, pelo pagamento indevido de valores, além de danos morais, em razão dos transtornos experimentados pela empresa e seus gestores. Postulou, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cumulada com a repetição do indébito em dobro e a inversão do ônus da prova.

A ré, ora apelante, apresentou contestação (ID 12464627) esustentou que não houve má prestação de serviços por parte da empresa, imputando à autora a responsabilidade pelos problemas decorrentes da transição entre os planos. Alegou que: o cancelamento do plano antigo dependia de manifestação expressa da autora, conforme cláusulas contratuais previamente pactuadas; as cobranças realizadas eram regulares, considerando que o plano anterior permaneceu ativo por decisão unilateral da autora; e a multa pelo cancelamento estava prevista contratualmente, sendo legítima diante do pedido de rescisão antes do prazo de fidelidade.

Refutou a existência de dano moral, argumentando que eventuais transtornos enfrentados pela autora decorreram de falhas administrativas que não configuram abalo à honra objetiva da empresa ou de seus gestores. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12464643) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a ré a: suspender da conta contrato de nº 0354481314, bem como de todas as pendências financeiras oriundas desse contrato, inclusive as que porventura viessem a ser geradas após o ajuizamento da presente ação; restituir os valores pagos indevidamente pela autora, em dobro, com correção monetária, totalizando o montante de R$ 7.390,04; e pagar custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 12464544), reiterou os argumentos apresentados na contestação, sustentando: regularidade das cobranças efetuadas; impropriedade da repetição do indébito, pois o pagamento teria decorrido de equívoco da apelada, sem má-fé da empresa; e necessidade de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Pleiteou, ao final, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 12464545), a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, alegando a configuração de danos materiais, dada a falha na prestação de serviços, bem como a pertinência da aplicação da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme documento de ID 12464645.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral e determinar a suspensão do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos pela apelada.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes está disciplinada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o serviço de telecomunicações fornecido pelo apelante se caracteriza como serviço, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC, e a recorrida se enquadra como destinatária final dos serviços.

Mesmo no caso de se questionar o enquadramento da recorrida como consumidora em razão da utilização empresarial dos serviços, a aplicação da teoria finalista mitigada se faz imperiosa.

Tal teoria, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a incidência do CDC quando, apesar do caráter empresarial da contratação, a parte demonstrar hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica diante do fornecedor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNICA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, reconhecida a à vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, é possível a incidência da legislação consumerista. 2. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado n.º 7 do STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1836805 PR 2019/0267336-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)

Nesse sentido, a apelada se encontra em posição de manifesta inferioridade em relação à apelante, considerando a complexidade técnica dos serviços de telecomunicação e a dificuldade de acesso às informações necessárias para comprovar eventuais falhas contratuais.

Acrescento que, aplicando ou não a teoria supra, a parte autora, em qualquer situação, deverá provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, por seu turno, o réu deverá apresentar e provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Entendo, pelo que consta dos autos, que o autor comprovou, independentemente da inversão do ônus da prova, os fatos constitutivos de seu direito e o réu não se desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, II do CPC.

Assim, correta a decisão de origem que aplicou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC, exigindo do fornecedor a demonstração de que os serviços foram devidamente prestados.

DO SERVIÇO CONTRATADO

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

O art. 373, II, do CPC assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato na forma pactuada e que forneceu sem falhas o serviço de telefonia contratado que ocorreu.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento que comprove o alegado, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

A jurisprudência pátria é clara no sentido de que, nos contratos de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado de forma adequada, conforme previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de prova neste sentido configura violação ao dever de informação, expressamente consagrado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS NA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, CPC/15). DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços. Compulsando os autos, tem-se que a cobrança pelos serviços mostrou-se efetivamente indevida, uma vez que a promovida Tim S/A demonstrou a data de cancelamento dos planos contratados, porém, ao sustentar a regularidade da contratação, atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 373, II, CPC/2015), não restando comprovada, todavia, a contratação dos serviços pelo autor, nem por qual plataforma o cliente anuiu com os termos do contrato. O autor alegue que vem sendo cobrado há seis meses por serviços que nunca contratou, o promovente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus comprovar tal fato (art. 373, I, CPC/2015), pois o extrato de fl. 20 apenas permite concluir que houve a cobrança indevida no mês de julho, do ano de 2021, sendo irrazoável presumir que o requerente estava recebendo cobranças em período anterior à data do extrato. Quanto ao dano moral, após a análise cuidadosa do conjunto probatório, verifica-se que não restou comprovado o efetivo abalo sofrido pelo consumidor, visto que a mera cobrança indevida não dá ensejo a reparação de danos, por não se tratar de dano in re ipsa, sendo mister do consumidor comprovar os danos de ordem imaterial suportados, o que não aconteceu no caso dos autos, razão pela qual correto foi o julgamento de improcedência do pleito indenizatório. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Fortaleza, 08 de março de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02501935820218060001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE COM POSTE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação da parte ré, pretendendo o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais ou a redução da verba indenizatória. Dever de prestação de serviço público de forma segura e contínua. Art. 22 do CDC. Responsabilidade objetiva. As provas dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o evento e os danos ao patrimônio da apelada. Art. 373, I do CPC. Recorrente que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a ausência de falha na prestação de serviços ou a recomposição dos prejuízos. Art. 373, II do CPC. Danos morais configurados e mantidos em R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais). Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00518067320178190002 202300111708, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA, Data de Publicação: 28/03/2023)

A apelante argumenta que a ausência de uso das linhas pela recorrida decorreu de conduta própria da contratante, que teria optado por não utilizar os serviços disponibilizados. Contudo, este argumento não se sustenta frente às provas apresentadas pela recorrida, que demonstram a inexistência de funcionalidade das linhas contratadas, ainda que as faturas tenham sido regularmente quitadas.

Os documentos juntados pela recorrida, como comunicações enviadas ao apelante e comprovantes de pagamento, evidenciam a tentativa de resolver administrativamente os problemas de ativação das linhas, sem que o apelante adotasse medidas efetivas para solucionar as pendências contratuais.

Neste ponto, atento para o fato de que a apelante não comprova de que as linhas contratadas estão em pleno funcionamento. Apenas alega que a cobrança de multa é devida em razão do pedido de cancelamento das linhas anteriormente contratadas.

Embora a apelante argumente que os serviços estavam operacionais, não apresentou documentos que comprovassem a ativação efetiva das linhas ou o uso regular por parte da recorrida, como logs de ativação, registros de utilização ou qualquer outra evidência objetiva.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente, entendo que merece ser mantida a decisão de piso.

A suspensão do contrato de serviço telefônico foi deferida em razão da evidente falha na prestação do serviço telefônico contratado, razão pela qual se tem que a cobrança realizada pela apelante das faturas são indevidas, eis que não forneceu o serviço contratado.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em verdade, a apelante deveria ter agido nos termos do contrato e fornecer o serviço de forma escorreita, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva ao continuar cobrando o serviço que não era fornecido à apelada.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que a recorrente deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro e fornecer plenamente o serviço das linhas telefônicas. Porém, ao invés disso, prosseguiu na cobrança mesmo sem prestar corretamente o serviço.

Dessa forma, entendo devida a condenação à devolução em dobro, visto que a parte apelada integralizou o valor relativo à fatura sem, no entanto, a apelante disponibilizar o serviço que foi contratado, tirando claras vantagens da relação estabelecida. Logo, é devida a devolução em dobro do valor pago pela recorrida, pelo que mantenho a sentença de piso.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025